Tribunal: TJPA
Processo: 0004919-28.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004919-28.2015.8.14.0006

APELANTE: IAMARA DOS SANTOS LIMA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ABATIMENTO PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo no valor de R$ 36.987,93, acrescido de juros e correção monetária, sem reconhecer os comprovantes de pagamento apresentados pela ré e indeferindo a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da apelante e da natureza consumerista da relação;

(ii) estabelecer se os comprovantes de pagamento apresentados devem ser considerados para abatimento do débito;

(iii) determinar se a ação monitória deve ser julgada improcedente ou, subsidiariamente, parcialmente procedente com a compensação dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando comprovada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, circunstâncias presentes no caso, uma vez que a apelante é assistida pela Defensoria Pública e não dispõe dos documentos que estão em poder exclusivo do banco.

A instituição financeira, embora instada, não apresentou documentação clara sobre a destinação dos valores pagos, limitando-se a afirmar genericamente que se referiam a outra operação, se omitindo, mesmo em segunda instância, a se manifestar em sua defesa.

Em face da inversão probatória e da ausência de transparência, os comprovantes apresentados pela apelante devem ser imputados ao contrato objeto da monitória, impondo-se o abatimento parcial da dívida.

A obrigação principal subsiste, mas deve ser reduzida em R$ 7.821,78, com atualização monetária pelo INPC desde cada desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IAMARA DOS SANTOS LIMA, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, julgou procedentes os pedidos autorais, rejeitando os embargos monitórios opostos pela ré, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para constituir de pleno direito o título executivo em favor da parte autora, no valor do principal de R$ 36.987,93 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com fundamento no art. 702, § 8º c/c art. 487, inciso I, ambos do CPC.

Tendo em vista o princípio da sucumbência e causalidade, condeno a parte ré/embargante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do débito atualizado. Suspensa a exigibilidade, em razão da justiça gratuita que ora defiro a parte ré/embargante, nos termos do art. 98, § 3º do CPC”.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em síntese:
(i) que houve pedido expresso de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), indeferido pelo juízo a quo, apesar de ser hipossuficiente, situação evidenciada por ser assistida pela Defensoria Pública e não deter posse dos contratos;
(ii) que a instituição financeira recusou-se a fornecer extrajudicialmente cópias e esclarecimentos acerca do termo de acordo firmado com o banco, impedindo a ré de demonstrar a quitação parcial da dívida; (iii) que os comprovantes de pagamento juntados aos autos foram desconsiderados pelo juízo, sob alegação de se referirem a “outras operações”, sem, contudo, esclarecer a quais contratos se reportavam;
(iv) que, em tais circunstâncias, a inversão do ônus probatório seria indispensável para garantir o equilíbrio da relação processual, impondo-se a improcedência da demanda monitória ou, subsidiariamente, o abatimento dos valores pagos no acordo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para julgar improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, determinar o abatimento dos valores comprovadamente pagos, reformando-se a sentença de primeiro grau.

O Apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. (Id. 27408113).

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

2
.
Razões Recursais.

2.1- Mérito.

A controvérsia restringe-se a examinar: (a) se seria cabível a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da apelante e da natureza consumerista da relação; (b) se os comprovantes de pagamento juntados pela devedora deveriam conduzir ao abatimento ou à extinção parcial da dívida; (c) se, diante disso, a ação monitória deveria ser julgada improcedente ou, subsidiariamente, se deveria haver a compensação dos valores pagos.

2. a) Da natureza consumerista e da inversão do ônus da prova

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Enunciado Sumular nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O art. 6º, VIII, do CDC estabelece:
“São direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No caso concreto, a apelante é consumidora dos serviços bancários e se encontra em condição de hipossuficiência técnica e econômica, comprovadamente assistida pela Defensoria Pública, com renda modesta de cerca de R$ 2.000,00. A documentação essencial para esclarecimento das operações está em poder exclusivo da instituição financeira.

O juízo a quo, entretanto, indeferiu a inversão do ônus probatório, adotando a teoria estática do art. 373 do CPC, imputando à ré/embargante o dever de comprovar o pagamento. Com o devido respeito, tal decisão contraria a orientação consolidada desta Corte e do STJ, que entendem cabível a inversão em hipóteses como a presente, quando o banco detém os elementos documentais indispensáveis para esclarecer a origem e a destinação dos pagamentos realizados. Assim, assiste razão à apelante quanto à inadequação da distribuição estática da prova, pois a hipossuficiência e a verossimilhança justificam a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

2.b) Dos comprovantes de pagamento

A apelante trouxe aos autos comprovantes de duas amortizações: R$ 4.821,78, em 29/04/2016 e R$ 3.000,00, em 30/11/2020.

O juízo de origem rejeitou a pertinência desses documentos por entender que se referiam a contratos distintos, inclusive de outra instituição (Bradesco), não havendo correspondência com os contratos cobrados na presente ação monitória.

Todavia, cabe destacar que a apelante alegou não possuir plena clareza acerca da numeração contratual, justamente porque o banco, ao ser instado, negou-se a fornecer os documentos comprobatórios do acordo firmado. A instituição limitou-se a afirmar, de forma genérica, que os pagamentos se referiam a “outra operação”, sem indicar precisamente qual seria, o que fragiliza a lisura da cobrança.

Incumbia ao banco, portanto, demonstrar, de forma clara, que os valores pagos não se relacionavam com os contratos cobrados. A ausência dessa comprovação gera dúvida objetiva, que deve ser interpretada em favor do consumidor, segundo a principiologia protetiva do CDC.

Nesse sentido, a

inversão do ônus da prova tem o objetivo de equilibrar a relação processual, impondo ao fornecedor o dever de esclarecer fatos que somente ele pode comprovar. A falta de transparência acerca da destinação dos pagamentos implica reconhecer o direito do consumidor ao abatimento proporcional
.

Assim, entendo que os comprovantes devem ser considerados como pagamentos destinados ao abatimento da dívida objeto da presente ação, não sendo possível desconsiderá-los apenas porque a instituição financeira não reconhece sua vinculação, sem prova robusta em contrário.

2.c) Da subsistência da dívida

O conjunto probatório confirma a celebração dos contratos e a existência da obrigação principal. Todavia, reconhecida a falha na instrução probatória, a ausência de manifestação do Apelado nesta instância e, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva, os valores pagos (R$ 7.821,78) devem ser imputados à dívida cobrada.

Portanto, a demanda não deve ser julgada improcedente, mas a condenação deve ser reformada parcialmente, determinando-se o abatimento da quantia comprovadamente paga, com atualização pelo INPC desde cada desembolso.

3. Do dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

1.

reconhecer a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova;

2.
1.

determinar o abatimento, do valor principal da dívida (R$ 36.987,93), da quantia de R$ 7.821,78, paga em 2016 e 2020, atualizada monetariamente pelo INPC a contar de cada desembolso;

3.

manter, no mais, os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026